Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Impõe-se a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedida quando a prova dos autos demonstra que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.